Tribunal: TJSP
Processo: 2250621-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de que recorra em

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de que recorra em liberdade. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Decisum vergastado que apresenta idônea motivação, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, inclusive quanto à fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade cominada. Furto de aparelho celular avaliado em R$ 500,00. Paciente que ostenta condenações definitivas pela prática de roubo. Reiteração delitiva que demonstra a periculosidade por ele apresentada, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da sua custódia cautelar, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250621-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NATHAN MOZER FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2250621-22.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: ELTHON SIECOLA KERSUL (Defensoria Pública)
Paciente: Nathan Mozer Ferreira
VOTO No 21.896
Habeas Corpus. Furto. Alegação de carência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na
decisão impetrada. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição
do alvará de soltura em favor do paciente ou a fixação de regime
aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, a
concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de que
recorra em liberdade. Não cabimento. Presença dos requisitos do
artigo 312 do CPP. Decisum vergastado que apresenta idônea
motivação, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado,
inclusive quanto à fixação de regime inicial fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade cominada. Furto de
aparelho celular avaliado em R$ 500,00. Paciente que ostenta
condenações definitivas pela prática de roubo. Reiteração delitiva
que demonstra a periculosidade por ele apresentada, restando
necessária, adequada e proporcional a manutenção da sua custódia
cautelar, como garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de NATHAN MOZER FERREIRA, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Jane Rute Nalini Anderson, da 3a Vara
Criminal do Foro da Comarca de Jundiaí, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta, salientando ter o paciente direito a recorrer
da sentença condenatória em liberdade. Aduz, ainda, que a
condenação do paciente à pena de reclusão em regime inicial fechado
é um contrassenso, uma vez que, considerado o quantum de pena
imposta e o tempo de prisão provisória já cumprido, em observância
ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e à luz da súmula
269 do STJ, deveria ele iniciar o cumprimento da pena no regime
semiaberto,
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará
de soltura em seu favor, ou para fixar o regime aberto ou semiaberto
para o cumprimento de pena, com a concessão da ordem, ao final,
para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou,
subsidiariamente, seja alterado o regime inicial de cumprimento da
pena para o aberto ou o semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 101/105).
A autoridade impetrada prestou informações às
fls. 108/109 e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 112/114).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 12/96) que, em 27 de
junho de 2019, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido
denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consta na exordial acusatória (fls. 52/55) que,
na data dos fatos, por volta das 14h05, em um estabelecimento
comercial, denominado “Bar do Mané”, situado na Av. Dr. Antenor
Soares Gandra, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, o paciente
subtraiu para si um aparelho de telefonia celular da marca Apple,
modelo Iphone, de propriedade do ofendido Marco Antonio Ricardo.
Após a subtração, Nathan dirigiu-se à Av.
Alexandre Fleming, n.o 537, no Jardim Pacaembu, onde está situado o
bar pertencente a Robson Aparecido de Oliveira, e lá foi por este
agredido e ameaçado com uma arma de fogo. Em virtude da
ocorrência, policiais militares foram acionados, dirigiram-se ao local
dos fatos e lá procederam à abordagem de ambos, logrando
apreender, na posse do paciente Nathan, o aparelho celular subtraído
e, no estabelecimento de Robson, encontraram uma arma de fogo
com a numeração suprimida e máquinas do tipo caça níquel. Na
sequência, os envolvidos foram presos em flagrante delito e
conduzidos à delegacia de polícia, onde foi ratificada a prisão.
Na audiência de custódia, realizada em 28 de
junho p.p. (fls. 39/41), a autoridade impetrada converteu a prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública,
ressaltando a sua reincidência em crimes contra o patrimônio.
Da leitura dos autos originários, observa-se
que, em 06 de agosto p.p., a denúncia foi recebida (fl. 138) e, em 06
de setembro p.p., desacolhida a defesa prévia apresentada por
Nathan, com a designação de audiência de instrução e julgamento
para o dia 2 de outubro p.p. (fls. 198/199). Na data aprazada, foi
prolatada sentença (fls. 252/256), com a condenação do paciente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, por se tratar de réu reincidente e portador de maus
antecedentes, tendo o Juízo a quo pontuado que o paciente não
poderia apelar em liberdade, pois subsistentes os requisitos
autorizadores de sua custódia cautelar.
Verifica-se que a guia de recolhimento
provisória já foi expedida (fls. 293/294) e que a defesa do paciente
interpôs apelação, encontrando-se os autos no aguardo do seu
julgamento.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais
(fls.30/ 32), verifica-se que o paciente ostenta condenações definitivas
anteriores por roubo, sendo reincidente específico.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, com vistas, in casu,
a assegurar a aplicação da lei penal e a garantir a ordem pública,
porquanto a constatada reiteração delitiva do paciente, que ostenta
mais de uma condenação anterior como incurso no artigo 157, caput,
do Código Penal, sinaliza o concreto risco de sua evasão e demonstra
a periculosidade por ele apresentada, restando necessária, adequada
e proporcional a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando cabível nem suficiente, na hipótese, a sua substituição por
medidas cautelares diversas.
Nesse sentido, vimos defendendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
De se concluir, portanto, não restar configurada
a aventada carência de fundamentação idônea a macular a decisão
impetrada, uma vez que o juízo de origem declinou expressamente os
motivos da decretação da prisão preventiva, em decisum que se
afigura condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
No tocante ao pleito de fixação de regime
aberto ou semiaberto para o cumprimento de pena, verifica-se que a
determinação de que o paciente inicie a execução da reprimenda no
regime fechado também apresenta fundamentação consistente, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal, na medida em que o
sentenciado é recalcitrante na prática de crimes contra o patrimônio,
sendo pertinente registrar que, na data da ocorrência do delito que ora
lhe é imputado, estava Nathan cumprindo pena privativa de liberdade,
em regime aberto, fato sinalizador, in casu, da insuficiência de regime
menos gravoso para conter a sua reiteração delitiva.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250621-22.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Desse
modo,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se de rigor a sua
manutenção.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
da magistrada a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator